Tribunal: TJSP
Processo: 1010109-60.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Prestação de serviços – Empreitada – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das partes – Não cabimento – Incontroverso que o negócio previa retenção de 5% (cinco por cento) do pagamento durante a realização da obra, a título de caução. Finda a prestação de serviços, deve a contratante devolver ao prestador o valor da garantia – Recurso da ré não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Prestação de serviços – Empreitada – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das partes – Não cabimento – Incontroverso que o negócio previa retenção de 5% (cinco por cento) do pagamento durante a realização da obra, a título de caução. Finda a prestação de serviços, deve a contratante devolver ao prestador o valor da garantia – Recurso da ré não provido.
Pretensão da autora em obter pagamento por serviços extraordinários, correção por dissídio, e furto de material na obra – Não cabimento – Expressa previsão contratual a exigir aditivos escritos e assinados, bem como vedação para fornecimento de material e mão de obra além do constante no contrato, sob pena de se caracterizar liberalidade – Ausência de aditivo – Contratos de valores elevados, detalhados, a exigir medição – Pagamentos efetuados sem ressalvas, na forma ajustada – Notas fiscais emitidas e pagas – Incabível pretensão de pagamento de dissídio, nessa situação, tampouco de alegados serviços extraordinários que não foram adequadamente pactuados - Roubo de material na obra – Ausência de prova da propriedade dos bens, não discriminados, que amparem a pretensão – Ausência de cerceamento de defesa - Prova documental - Desnecessidade de prova pericial contábil ou testemunhas – Sentença mantida - Recursos não providos.